Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733661-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paco Linea Residence e Mall contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 204757178 do processo de referência) que, na ação de resolução contratual e indenização por danos materiais movida pelo ora agravante em desfavor de Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., processo n. 0714980-39.2024.8.07.0020, deferiu apenas parcialmente a medida liminar postulada pelo condomínio autor/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CONDOMÍNIO PAÇO LINEA RESIDENCE E MALL em desfavor de IDEAL CONSTRUÇÕES E REFORMA (IDEAL 1 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que no dia 30 de agosto de 2023, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada Total e Obra Certa, o qual tinha como objeto a revitalização das fachadas do edifício da parte requerente, pelo valor total de R$ 538.292,61, com prazo de 240 dias úteis para a execução do serviço. Afirma que no dia 19 de dezembro de 2023, durante a execução das obras, foi firmado termo aditivo para realização de testes de percussão nas fachadas e realização de marcação de novas áreas que se encontravam em processo de desprendimento. Sustenta que, quando do início das obras, o condomínio autor notificou o réu acerca do descumprimento da cláusula 1.35 do contrato (inexistência de cumprimento das normas de segurança e proteção). Aduz que, mesmo estando o requerente em dias com o pagamento das parcelas, a parte ré simplesmente parou de prestar os serviços. Ademais, diante de várias irregularidades cometidas pela empresa requerida, o condomínio autor suspendeu os pagamentos a serem realizados. Assevera que o valor ajustado entre as partes para prestação do serviço foi de R$ 538.292,61 para o contrato principal e R$ 22.000,00 do termo aditivo. Afirma que já foi efetuado o pagamento do montante de R$ 288.455,78, assim como há uma diferença de R$ 235.160,29 entre o valor pago e o serviços efetivamente prestado. Afirma, por fim, que as tratativas extrajudiciais entre as partes não foram frutíferas. Logo, considerando o inadimplemento contratual da requerida, pretende seja rescindido o contrato firmado entre as partes, com devolução das quantias pagas e indenização pelos danos materiais. Formula pedido de tutela de urgência “Deferimento do pedido liminar, bloqueando a quantia de R$ 249.694,97 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), em conta bancária da Demandada, e arresto cautelar de bens em propriedade da requerida, visando reduzir eventual dano ao resultado útil do processo, bem como a suspensão das parcelas estabelecidas no contrato, bem como que haja o impedimento de eventual inscrição do nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes referente a tal débito “ É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte autora informa não mais possuir interesse na continuidade da relação contratual então vigente, em razão do inadimplemento da requerida em relação à prestação de serviços de empreitada. A parte tem direito potestativo de rescindir o contrato e, ao que consta, está em dia com as obrigações assumidas, apenas não mais desejando a continuidade da avença. Nesse sentido, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a manter-se vinculado contratualmente de forma compulsória. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente em relação à continuidade dos pagamentos. Com efeito, caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas, a parte autora se veria vinculada a contrato do qual não irá usufruir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE EM MANTER RELAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese em exame. 2. Revela-se incontroversa a intenção de resolução do contrato de compra e venda de unidade imobiliária pela parte autora/agravante, à luz do art. 473 do Código Civil, por não possuir interesse na manutenção da avença, em razão de culpa exclusiva da construtora ré, haja vista a existência de débitos tributários que obstaculizam a lavratura da escritura pública. Frisa-se, a ré/agravada está em recuperação judicial. 3. Desse modo, mostra-se cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, com o fito de obstar que eventuais novos pagamentos pelos autores/ agravantes acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora/agravada, bem como para se evitar a inscrição do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida requerida, pois, caso os pedidos apresentados na petição inicial sejam julgados improcedentes, inexiste óbice para incidência dos efeitos da mora sobre as parcelas que tiveram vencimento no curso do processo, por força do caráter precário da tutela provisória e do disposto no art. 397 do Código Civil. 4. Confirma-se a tutela de urgência recursal, consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1777522, 07315361620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale esclarecer que, sob esse aspecto, a ré está protegida de maiores prejuízos, pois, se, ao final do julgamento, constatar-se a inexistência de culpa da requerida pela rescisão do contrato, eventual aplicação de cláusula penal estaria assegurada pelos valores que já foram pagos, o que evidencia a inexistência de risco de irreversibilidade da antecipação da tutela. Assim, o pedido de suspensão das parcelas vincendas é medida que se impõe. Noutro giro, no que diz respeito ao pedido de arresto cautelar de bens e bloqueio na conta bancária da parte ré, destaco que a constrição patrimonial, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, havendo provas da dilapidação patrimonial e da intenção de esquivar-se o devedor do cumprimento da obrigação. Com efeito, o Código de Processo Civil, quando dispõe acerca do rito dos feitos executivos, estabelece, inicialmente, a necessidade de citação da parte executada para pagar a dívida em 3 dias, e não o arresto de seus bens, liminarmente, como pretende a parte autora. Ora, se em processos de natureza executiva, nos quais há título dotado de força executiva – líquidos e certos – o ordenamento jurídico não permite, como regra, o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, não se pode admitir tal possibilidade para as ações ordinárias, sobretudo em momento processual cuja citação da parte ré ainda não foi sequer efetivada. Ressalto que a constrição patrimonial, antes da citação da parte requerida, constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos. Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para do pedido de arresto cautelar, sobretudo porque a questão relativa ao inadimplemento contratual imputado à parte ré deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas relativas aos contratos de IDs. 20427081 e 204270184, bem como para determinar que a parte ré deixe de inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intimem-se. Inconformado, o condomínio autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62853765), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que entende presentes os requisitos para o deferimento do arresto cautelar em desfavor da empresa ré. Conta ter firmado contrato com a empresa agravada para revitalização da fachada. Narra ter a ré interrompido a prestação de serviços, mesmo estando o condomínio com o pagamento em dia. Assevera ser notória, porque reiterada, o descumprimento pela empresa agravada das obrigações que contratualmente assume . Diz ser comum o descaso e o abandono de obras pela ré. Aduz serem numerosos os processos judiciais de resolução contratual em que a agravada figura no polo passivo. Diz postular o arresto cautelar de R$ 249.694,97 para salvaguardar seu direito. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Pontua evidente o descumprimento do contrato pela ré. Assevera não haver risco de irreversibilidade da medida, caso o arresto seja concedido. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido de deferimento liminar da reforma da Decisão ora Agravada para que desde já seja determinado o arresto nas contas da empresa Agravada, vez que a sua insolvência é anunciada pela quantidade de processos em que esta figura no polo passivo. Preparo regular (Id 62853766 e 62853767). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretende a agravante reformar a decisão atacada para determinar o arresto cautelar de bens da agravada no limite de R$ 249.694,97, a fim de ver salvaguardado seu direito. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado, quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pela parte agravante, de arresto de eventuais valores da parte agravada. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, uma vez que não há prova concreta de dilapidação patrimonial e da intenção de se esquivar do cumprimento da obrigação por parte da ré/agravada. Nada mais. Ademais, o art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar da alegada inadimplência dos agravados, constata-se que o pedido formulado é embasado unicamente na suposição de que tentarão frustrar a restituição da quantia devida em razão do alto número de processos judiciais em curso, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Ainda, como pontuado pelo julgador primário e ao contrário do alegado pela parte recorrente, necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito vindicado e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não se mostra razoável deferir a medida cautelar vindicada, sobretudo pela excepcionalidade da constrição de bens antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. Ressalto que os agravados ainda não foram citados e não está demonstrada minimamente que estes estejam evitando a citação com a finalidade de ocultação de bens para evitar futuro pagamento ao recorrente em consequência de eventual risco de dissipação do patrimônio. A notícia de que a empresa requerida/agravada ocupa o polo passivo de outras demandas judiciais não constitui motivo bastante para, por si só, motivar o deferimento do arresto pleiteado. Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesse contexto, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte devedora esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida, a qual estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO AMPLIATIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Processo de origem em que a parte obteve antecipação parcial da tutela, para o bloqueio, via SisbaJud, da quantia principal investida na compra de moeda estrangeira, contudo sem extensão dos efeitos da tutela à suposta corretora de câmbio. Pretende agora a ampliação da medida para possibilitar o arresto/bloqueio de valores deferidos em relação às eventuais correspondentes cambiárias da parte agravada. Questão que se mostra controvertida quanto ao efetivo conteúdo dos contratos em que a parte busca, por inadimplemento no pagamento do valor investido na aquisição de moeda estrangeira, a rescisão das avenças e devolução dos valores investidos, bem como quanto à relação entre as empresas requeridas.3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios. 4. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser relegada ao momento oportuno, mediante a observância da ampla defesa e do regular desenvolvimento do contraditório.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1338017, 07027529720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293949, 07220302120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora